Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711465-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS, PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra acórdão de ID 37897482, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é a destinatária final da moeda estrangeira adquirida. 2. Resta evidente o inadimplemento contratual da correspondente cambial, uma vez que não cumpriu a obrigação estabelecida no contrato de encomenda de moeda estrangeira, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, o que impõe a imediata devolução do valor despendido pela consumidora, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A operação cambial inadimplida foi firmada na vigência do contrato de correspondência cambiária, o que atrai eventual responsabilidade da Apelante, assim como estabelece o art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011. 3.1. O vínculo jurídico estabelecido entre a Apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central para realizar operações de câmbio, impõe reconhecer que a Apelante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso. 4. Na hipótese, incabível a aplicação da Taxa SELIC para o cômputo de juros, porquanto em observância ao teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, incide juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil. Além disso, a Taxa SELIC aplica-se apenas nos casos expressamente previstos em lei, aos quais não se amolda o presente feito. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Em suas razões recursais, o Embargante pretende o reexame da matéria. Argumenta que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de maneira que o Embargante não poderia ser responsabilizado por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que agiram apenas em nome e benefício próprio. Alega que as empresas diretamente envolvidas no negócio jurídico devem ser responsabilizadas por qualquer inadimplemento, nos termos do art. 663 do CC. Sustenta que o acórdão ao condenar a Embargante, de forma solidária com as empresas IEX e J&amp;B, no montante fixado na origem, não apenas deixou de levar em conta o disposto no art. 104, II, do CC, como também deixou de aplicar a regra constante na parte final do art. 663 do CC. Ressalta que a solidariedade esculpida na Resolução no 3.854/2011 do BCB somente é aplicável diante de celebração de um contrato de câmbio válido, o que não é o caso em análise. Discorre a respeito das regras do Banco Central na realização das operações de câmbio e, ao final, pede o provimento do recurso para que seja provida a apelação interposta. Contrarrazões de ID 39147180. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão e reiterar as razões de recurso de Apelação, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação a responsabilização do Embargante, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] Da análise da prova documental, verifica-se que a parte Autora e a Ré IEX Turismo celebraram negócio jurídico referente à compra por encomenda de USD 1.500,00 (mil e quinhentos doláres americanos), em 10 de janeiro de 2020, para entrega em 03 de abril de 2020 (ID 31771670). Pelo objeto do contrato, a Ré declarou ter recebido a importância de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), circunstância essa que corrobora com a transferência bancária realizada à IEX Viagens e Turismo LTDA (ID 31771670). Percebe-se que as Rés IEX Agência Turismo e J&amp;B Viagens e Turismo não controvertem a alegada inadimplência, tendo em vista que, devidamente citadas. não chegaram a apresentar contestação (ID 31771963) ou contrarrazões (ID 31771993). Desse modo, infere-se que a IEX Turismo se valeu do dinheiro da parte Autora e não repassou nenhuma valor para esta, não dando cumprimento ao contrato. A par de tal quadro, resta evidente o inadimplemento, devendo os valores serem restituídos à parte Autora. Destaca-se que, a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA era correspondente em operações de câmbio da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, ora Apelante, cujo vínculo iniciou-se em 1 de março de 2015 (ID 31771691), e que esta relação perdurou até fevereiro de 2020 (ID 31771849), data em que a Ré IEX passou a ser correspondente cambiária da União Alternativa Corretora. Veja-se, a operação noticiada nos autos foi firmada ao tempo em que a Ré IEX era correspondente cambiária da B&amp;T Corretora (10/01/2020 - ID 31771670). Acentua-se que a relação jurídica entre as partes é de nítido caráter consumerista, de modo que, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, impõe-se a imediata devolução do valor despendido pelos Autores, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art.14, ambos do CDC. Com efeito, o CDC não deixa dúvidas de que todos que participam da cadeia negocial, na condição de fornecedores, devem responder por eventual dano causado ao consumidor. Quanto à responsabilidade da empresa contratante, ora Apelante, em razão do atendimento prestado pelo correspondente, assim estabelece o art. 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Tal situação evidencia a existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas. Ante esta solidariedade, a comprovação da isenção da responsabilidade civil da Apelante, nos termos do art. 14, §3o, I e II, do CDC, também, não se verfica, em razão do serviço prestado pela sua correspondente cambial - Ré IEX (entrega de moeda estrangeira) ser defeituoso; além de inexistir comprovação de culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, mesmo sob o argumento de que a operação cambial promovida pelas Rés foi conduzida em desacordo com as orientações do BACEN, pois o consumidor configura-se pela sua vulnerabilidade, nos termos do art. 4o, I, do CDC, ao contrário da correspondente, que tem pleno conhecimento acerca das normas cambiais. Desse modo, a responsabilidade pela restituição dos valores é solidária, nos moldes do parágrafo único, do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, eis que ambas integram a relação jurídica, sendo a Ré IEX como correspondente da Ré B&amp;T Corretor de Câmbio LTDA. [...] Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reiterar as razões de recurso, como pretende o Embargante. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 11:02:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador